Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-03.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de
os embargos à execução permanecerem
sub judice
não impede, por si só o prosseguimento da execução, com a determinação de conversão do arresto em penhora porquanto não lhe foi atribuído efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA C
ÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial proposto por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
“
determinou a conversão do arresto em penhora em evidente excesso de execução, sem, contudo, observar que os embargos à execução ainda permanecem sub judice.”

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“este agravo de instrumento é interposto contra a r. decisão que converteu o arresto em penhora, sem considerar a informação acerca do excesso de execução, bem como a discussão acerca da existência e validade do título executivo nos autos dos embargos à execução, o qual permanece sub judice. O Agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial (DOC. 05) em face da Agravante com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 800.859,50 (oitocentos mil, oitocentos e cinquenta e três reais, cinquenta centavos). Assim, a Agravante ajuizou os competentes embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda (DOC. 06). Ocorre que, como se depreende da leitura da r. decisão ora agravada, o MM. Juízo de piso além de deferir a conversão do arresto em penhora, do imóvel de matrícula nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, determinou a penhora das apólices de seguro nº 102000002822019, 102000003552019. Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, o MM. Juízo foi omisso em relação não só à extrema onerosidade que a alienação de bens por conta do agravado pode acarretar à Agravante, bem como em relação suficiência dos pens penhorados para garantia da dívida, o que ensejaria a liberação das demais constrições realizadas. Além disso, o MM. Juízo de piso também não observou que ainda encontram-se sub judice os Embargos à Execução opostos pela Agravante, razão pela qual qualquer alienação de bens deverá aguardar o julgamento definitivo dos referidos embargos, sob pena de grave dano ao patrimônio do Agravante.”

Requer, ao final,
“que seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que o Agravado seja obstado à proceder com a conversão da penhora. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo que a presente execução deve ser realizada pelo meio menos gravosa ao executado, determinando-se a manutenção de constrições apenas sobre bens cujos valores sejam necessários para garantir a dívida ora exequenda, consequentemente determinando-se a liberação das penhoras sobre os bens que sobejarem o valor da dívida. Além disso, uma vez que a ação de execução encontra-se devidamente garantida, requer seja determinado a necessária suspensão da execução, até julgamento definitivo do Embargos à Execução oposto pela agravante.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso,
em razão da argumentação trazida no presente recurso não ter sido submetida à análise do juízo singular, respeitando-se o duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância.

O agravante se manifestou sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso.

Em nova manifestação, a douta Procuradora, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial proposto por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
“
determinou a conversão do arresto em penhora em evidente excesso de execução, sem, contudo, observar que os embargos à execução ainda permanecem sub judice.”

Não obstante as assertivas do agravante, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos do sopesado pela magistrada de 1º grau, tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, porquanto os embargos a execução, a princípio, não possuem efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Assim, ainda que os embargos à execução permaneçam
sub judice
, este fato, por si só, não impede o prosseguimento da execução com a determinação de conversão do arresto em penhora porquanto não foram atribuídos, aos embargos, efeito suspensivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Ordem de suspensão da execução antes mesmo do recebimento dos embargos opostos pela executada. Descabimento.
A mera oposição de embargos não suspende o curso da execução
, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, a requerimento do executado, na forma do art. 919, § 1º, do CPC/15. Levantamento de valores e prosseguimento do feito que, ao menos até o momento, não encontram óbices, ressalvada futura e eventual atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJ-SP - AI: 22775269320218260000 SP 2277526-93.2021.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 10/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - Em sede de agravo de instrumento, por se referir a recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição. II - Diante do indeferimento de pedido de efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução é perfeitamente possível o andamento da execução com a designação de leilão como decidido no ato judicial ora recorrido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00622558220208090000, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO E JULGADOS IMPROCEDENTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Recebidos os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, e, ao final, julgados improcedentes, nada obsta o prosseguimento do feito executivo.
(TJ-MS - AI: 14026879120198120000 MS 1402687-91.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019)

A propósito, a douta parecerista:

“De início, verifica-se que, em id. 126058166, o parecer ministerial acostado sustentou que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, o que impede a suspensão nos autos executivos, bem como fora sustentado que os requisitos para concessão do efeito suspensivo sequer teriam sido analisados pela instância de origem, o que acarretaria supressão de instância.

Diante disso, entendo que não seja o caso de provimento do recurso, embora o Agravante sustente a existência de prejudicialidade externa.

Isso porque não há questões de prejudicialidade externa, tendo em vista que os embargos não foram recebidos com efeito suspensivo pelo juízo, de maneira que a Agravante almeja a suspensão da execução com fundamento no artigo 919, §1º do CPC (id. 117081983), o qual se refere à concessão de efeito suspensivo aos embargos da execução, veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Vale considerar, ainda, que, na manifestação de id. 128955679, a Agravante altera a sua fundamentação para que o pedido seja deferido com base no poder geral de cautela, economia processual e eficácia do processo, sendo que, nas razões recursais, o argumento central baseou-se no artigo 919, §1º do CPC, o que é facilmente identificado no tópico 4.2 do Agravo de Instrumento interposto, veja-se:

(...)

De acordo com o artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, a oposição de embargos não tem o condão de impedir, de forma automática, a prática de atos executórios, que somente poderão ser obstados mediante atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Conforme disposto no referido artigo, a concessão de efeito suspensivo exige que (i) o executado demonstre serem relevantes os seus fundamentos; (ii) o prosseguimento da execução possa causar dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iii) o juízo esteja garantido. Ora, Excelência, por óbvio que a alienação dos produtos apreendidos pode causar grave dano ao patrimônio da agravante, que sofrerá com a perda de produtos necessários à sua atividade empresarial para satisfação de dívida que sequer existe, o que não se pode admitir. Além disso, verifica-se que com a penhora dos referidos imóveis, conforme determinado pelo juízo de piso na r. decisão ora combatida, a ação de execução encontra-se completamente garantida, não havendo qualquer risco para que se aguarde o julgamento definitivo dos Embargos à Execução para posterior prosseguimento da demanda executória. Desta maneira, requer-se que Vossa Excelência que seja cassada a decisão agravada, a fim de reconhecer que a execução se encontra suficientemente garantida, sendo necessário determinar sua suspensão, até julgamento definitivo do Embargos à Execução oposto pela Agravante, o qual permanece sub judice – id. 117081983 – grifo proposital

Assim, entendo que seja somente o caso de retificação do parecer para que seja pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que as matérias, embora não constantes na decisão recorrida, foram submetidas à análise do juízo de origem.

A propósito, reforço o entendimento acerca do desprovimento do recurso pelos argumentos trazidos em id. 126058166, uma vez que os embargos não foram recebidos com efeito suspensivo, devendo o juízo dos embargos se manifestar a respeito, bem como em razão da ausência de vários imóveis penhorados, já que fora penhorado somente o imóvel de matrícula nº12.336, que possui várias averbações conforme anexado pela Agravada em id. 120101460.

Além disso, destaca-se que o pedido de suspensão da execução, pautado no artigo 919, §1º do CPC, não deve ser feito nos autos da execução, e sim nos autos dos embargos, conforme entendimento desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PLEITO FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPROPRIEDADE – PEDIDO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO PEDIDO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ONDE DEVERÁ SER ANALISADO SE HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser deduzido nos autos dos embargos à execução por expressa disposição legal (CPC, arts. 914 e 919), sendo que, para além da garantia da execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300). 2. O art. 919, § 1º, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução somente quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Câmara, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017), não bastando a simples existência de penhora nos autos. (N.U 1018820-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020) – grifo proposital

Acresça-se a isso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação executiva sequer possui respaldo no ordenamento jurídico, conforme identificado pela Desa. Relatora na liminar recursal (id. 117640494).”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022